Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-46.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE OMITE O NÚMERO TOTAL DE PARCELAS. INTEGRAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Ação proposta por consumidora contra instituição financeira visando à resolução de contrato de cartão de crédito consignado, sob a alegação de que a contratação ocorreu sob falsa impressão de ser um empréstimo consignado comum, sem a devida informação sobre a modalidade contratada. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a abusividade da omissão quanto ao número total de parcelas, integrando o contrato e fixando 72 prestações de R$ 914,58, das quais 53 já haviam sido pagas, restando 19 para quitação. Apelação interposta pelo Banco réu, alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento extra petita e, no mérito, a legalidade do contrato.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao se fixar o número de parcelas remanescentes do contrato sem pedido expresso da parte autora; e (ii) estabelecer se a omissão contratual quanto ao número total de parcelas caracteriza abusividade, justificando a integração do contrato.
III. Razões de decidir
3. O julgador deve interpretar o pedido de forma lógico-sistemática, considerando a causa de pedir e os elementos da postulação (CPC/2015 322 § 2o). Se a autora impugnou a ausência de informação quanto ao termo final dos descontos, revela-se adequado o exame da abusividade do contrato, de sorte que a sentença converge com a pretensão autoral.
4. A alegada conversão implícita de modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum constitui mero efeito prático da decisão, sobretudo porque, reconhecida a abusividade da cláusula em contratos de consumo, é dado ao Juiz integrar o contrato, sem, contudo, anulá-lo (CDC 51 § 2o), o que converge com os princípios da preservação dos contratos e intervenção mínima (CC/2002 170 421 parágrafo único).
5. A ausência de informação clara e precisa sobre o número total de parcelas e o montante total a pagar viola o dever de informação previsto nos arts. 6o, III, e 52, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando abusividade contratual.
6. O reconhecimento da abusividade autoriza a integração do contrato nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, sem que isso implique conversão da modalidade contratual.
7. O Banco réu não demonstrou ter prestado informações adequadas à consumidora, especialmente sobre a quantidade de parcelas necessárias para a quitação da dívida, impondo-se a manutenção da sentença que integrou o contrato para garantir a previsibilidade dos pagamentos.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar de nulidade de sentença e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 46; 51, § 2o; 52, IV e V. CPC/2015, art. 322, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.549.812/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.545.970/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03/06/2024; STJ, AgInt no REsp 1.887.961/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/07/2024.